Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729379-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, ora Juízo Suscitante, e a 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, ora Juízo Suscitado, no âmbito do cumprimento de sentença arbitral de no 0700867-17.2023.8.07.0020. Instaurado o presente incidente, foi determinado ao Juízo Suscitado que tomasse providências relativas a medidas urgentes na causa originária (ID Num. 49284912). Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual se manifestou pelo desinteresse quanto ao presente feito (ID Num. 50660028). Retornados os autos a esta relatoria, o Juízo Suscitado comunicou a extinção da causa originária em razão da desistência da parte exequente (ID Num. 53807342). É o necessário relatório. DECIDO. Diante da comunicada extinção do feito originário – em decorrência da homologação de pedido de desistência formulado naquela causa –, falece o objeto do presente conflito negativo, uma vez gerada a desnecessidade quanto ao estabelecimento de Juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença no 1o Grau. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO este conflito negativo de competência em face da perda superveniente do objeto. Oficiem-se os Juízos conflitantes. Publique-se. Registre-se. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2023 18:29:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora